Tribunal: TJSP
Processo: 4009200-17.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesões na coluna – Laudo pericial dando conta da redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito

Ementa:
Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesões na coluna – Laudo pericial dando conta da redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP – Tutela antecipada deferida em primeiro grau que merece confirmação.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810.

Reexame necessário parcialmente provido, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000676310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4009200-17.2013.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado VIRGILIO LOPES NETO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao reexame
necessário, devendo ser observada a suspensão do processo determinada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451 -Voto no 18.614 (acr)
2
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: VIRGILIO LOPES NETO
Comarca: Piracicaba
VOTO: 18.614.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Acidente típico Lesões na coluna Laudo
pericial dando conta da redução parcial e permanente da
capacidade laborativa do autor Nexo causal devidamente
comprovado Direito ao benefício corretamente reconhecido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-
doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da
afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta
definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais
no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP
Tutela antecipada
deferida em primeiro grau que merece confirmação.
Juros moratórios e correção monetária que deverão observar
o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810.
Reexame necessário parcialmente provido, observada a
suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário contra a r. sentença que deferiu ao
autor auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-se que a ação foi
julgada procedente, concedendo-se o citado benefício desde o dia seguinte à alta
médica, acrescido de honorários advocatícios, que incidirão sobre as parcelas vencidas
até a r. sentença e serão apurados nos termos do art. 85, §3o, do novo Código de
Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451 -Voto no 18.614 (acr)
3
Não houve a interposição de recurso voluntário.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em
razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
A r. sentença anteriormente proferida foi anulada por esta C.
Câmara para a oitiva de testemunhas (fls. 402/408).
Houve a interposição de agravo de instrumento contra a r. decisão
proferida nos autos do cumprimento de sentença, que havia homologado os cálculos do
autor, tendo esta C. Câmara determinado a remessa dos autos ao Segundo Grau para
julgamento do reexame necessário, declarando-se a nulidade da fase executiva (fls.
453/456).
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos interesses
do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do
disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451 -Voto no 18.614 (acr)
4
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no 490
do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso legal.
Considera-se, pois, interposto o recurso obrigatório.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida
pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, exercendo a função de tapeceiro, foi vítima de acidente típico
que lhe causou lesão colunar, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve a concessão de
auxílio-doença previdenciário de 31.01.2010 a 03.09.2013 (fls. 99, 200 e 505 outros
transtornos de discos intervertebrais), restabelecido de 01.08.2014 a 23.02.2017 por
força de antecipação de tutela (fls. 301); o segurado recebe auxílio-acidente desde
24.02.2017 (fls. 502).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor apresenta
hérnia discal e discopatia na coluna lombar, que reduzem sua capacidade profissional de
forma parcial e permanente, condicionando o reconhecimento do nexo causal à
comprovação do infortúnio relatado na exordial (fls. 159/177).
Constatou o expert ao exame físico:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451 -Voto no 18.614 (acr)
5
Coluna
vertebral:
redução
acentuada
na
capacidade funcional na coluna, visto que constatamos limitação em
grau médio/máximo na mobilidade do tronco; digitopressão dolorosa
nos processos espinhosos posteriores lombares; manobra de Lasegue
é positiva a esquerda; reflexos tendinosos patelar e aquiliano
hipoativos a esquerda; marcha normal. Presença de cicatriz cirúrgica
de cerca de 12cm linear e longitudinal localizada na região lombar
(fls. 164 o destaque consta do original).
Por fim, observou:
04
Assim, em face aos elementos clínicos
encontrados no exame pericial realizado por este Auxiliar do Juízo
associados às informações médicas em anexo, nos permite afirmar
que o Requerente ____ portador de acentuado déficit funcional na
coluna vertebral em decorrência de Lombociatalgia em decorrência
de Síndrome pós Laminectomia de Hérnia de Disco Lombar (L4-
L5), além de Discopatia L5-S1, e etiologia traumática, impedindo-
no de desempenhar definitivamente a função de eletricista, que
requerer
esforço
físico
acentuado
e
posições
ergonômicas
inadequadas apresenta-se Incapacitado de forma Parcial e
Permanente para o trabalho. Portanto, o Obreiro se encontra apto
para exercer atividades laborativas leves/moderada e que respeitem
suas limitações (fls. 165 o grifo consta do original).
O louvado apresentou esclarecimentos às fls. 310/312, ratificando
o laudo apresentado.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento, colhendo-se o
depoimento da testemunha do autor (fls. 429/433), que confirmou a ocorrência do
acidente.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço, ou
desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do serviço,
seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade, lentidão, etc,
também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451 -Voto no 18.614 (acr)
6
convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
(Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág.
41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso dos autos:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o
benefício quando há necessidade de mudança de função e não apenas
a necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra,
esta, mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do
acidente, após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O
Regulamento, no art. 104 trata da questão da seguinte forma: concede-
se auxílio-acidente quando: a) houver redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b)
houver redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após processo de
reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão do
auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade de
mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que as sequelas impeçam o autor de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade profissional
em relação às tarefas que ocupava antes do evento.
Outrossim, verifica-se que o segurado foi encaminhado à
reabilitação profissional (fls. 61/64).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451 -Voto no 18.614 (acr)
7
Ora, se a própria autarquia submeteu o autor a processo de
reabilitação é porque concluiu que ele não mais poderia desempenhar a tarefa na qual
sofreu o infortúnio.
A respeito do tema, esta Colenda Câmara, em hipótese
assemelhada à destes autos assim já decidiu:
Em que pese a conclusão pericial, o fato é que as
provas produzidas no feito dão conta de que o obreiro, em razão do
acidente narrado, ficou incapacitado para o seu mister habitual de
motorista profissional.
A confirmar esse entendimento, observe-se que a
autarquia, com base na Resolução 734, de 31 de julho de 1989 do
CONTRAN (artigo 115), comunicou ao DETRAN que o autor estava
inapto para continuar no seu ramo de atividade, qual seja, a de
motorista profissional (fls. 31).
Tomando conhecimento de tal informação, o
departamento de trânsito tratou de apreender sua carteira de
habilitação, conforme auto de apreensão às fls. 32.
Mais adiante, a autarquia encaminhou o autor à
reabilitação profissional, certificando, ao final, que ele estava apto
para a função de 'conferência/balcão' (vide fls. 44).
Portanto, se o próprio INSS tomou providências
para afastar o autor de sua atividade profissional de motorista,
promovendo-o ao devido curso de reabilitação profissional para
função diversa daquela exercida antes do acidente, tal atitude
demonstra e comprova que se acha incapacitado de forma parcial e
definitiva para o seu mister habitual (motorista profissional) (TJSP,
17a Câm, Apel. no 994.08.108157-5, rel. Des. Antonio Moliterno; os
destaques não constam do original).
O nexo causal foi devidamente demonstrado pela testemunha
ouvida na audiência de instrução e julgamento, a qual, repise-se, presenciou o infortúnio
sofrido pelo autor (fls. 433).
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a procedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451 -Voto no 18.614 (acr)
8
da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no importe de 50% do
salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação da Lei no
9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara que
ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (04.09.2013 fls. 99),
compensando-se com os valores já recebidos à título de tutela antecipada (tanto a título
de auxílio-acidente, quanto a título de auxílio-doença).
Contudo, a matéria está afetada, pelo rito dos recursos repetitivos,
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e
1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete
Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a identificação
do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86,
§ 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-acoes-
repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal superior, para que
seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha sido
suspenso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451 -Voto no 18.614 (acr)
9
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que se
respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento, até
a definição da questão.
Contudo, a suspensão processual em virtude de julgamento de
ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas provisórias
urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp. no 1.657.156, da
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para confirmar
a implantação do benefício, mormente já havendo a tutela antecipada deferida e que
deve, pois, ser respeitada.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, o
auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-doença pela
mesma patologia aqui diagnosticada.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C. STJ
nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451 -Voto no 18.614 (acr)
10
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação
dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no 870.947/SE,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinou a
adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que foi inicialmente
decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato desta
ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da apuração do
débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral no 810 o STF
rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Os honorários advocatícios serão fixados, quando da liquidação
de sentença, nos termos fixados monocraticamente.
Por fim, observe-se que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4009200-17.2013.8.26.0451 -Voto no 18.614 (acr)
11
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, devendo ser observada a suspensão do
processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)